Tribunal: STF
Processo: ARE 1463742
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CIVEL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÃO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PADRONIZADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO SUS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Carece de interesse de agir a autora, ao requerer medicamento disponibilizado pelo SUS, ante a inexistência de qualquer prova de requerimento administrativo e respectiva negativa do ente público. 



    - Embora não seja requisito para efetivação do direito fundamental à saúde o esgotamento da via administrativa - sob risco, inclusive, de ofensa ao princípio Constitucional da inafastabilidade da jurisdição -, na hipótese, como informado pela própria autora, ‘o medicamento é registrado na Anvisa e integra a lista da RENAME’, ausente prova de obstáculos para recebimento do fármaco, restando notoriamente ausentes os aspectos de utilidade, adequação e necessidade do pedido judicial. 



    - Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 10):



    “(...) a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo ou de negativa do Poder Público em fornecer o fármaco pleiteado, não afasta o interesse em provocar o Judiciário. 



    À luz do exposto, conclui-se que o exercício ao direito de ação que visa a entrega de medicamentos por parte do Estado, não pode ficar condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas, sob pena de risco à saúde do paciente, bem com sob clara ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 3):



    “No caso em questão, a autora é portadora de síndrome nefrolítica primária, córtico-dependente, de provável etiologia conhecida como lesão histológica mínima ou doença de lesões mínimas – CID 40.0., necessitando do uso do fármaco Ciclosporina Solução Oral 100mg/ml, conforme relatório médico de doc. nº 09. 



    A sentença recorrida indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, registrando que, ‘embora noticie que necessite de fármaco para tratamento médico, apesar de devidamente intimado a comprovar a negativa do réu em fornecer o fármaco pretendido, manifestou-se por entender desnecessária a negativa’. 



    Nestes contornos, comprova a própria autora, doc. nº 11, estar o medicamento incluído na Lista de Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica - RENAME, do SUS. Destarte, embora não seja requisito para efetivação do direito fundamental à saúde o esgotamento da via administrativa, sob risco, inclusive, de ofensa ao princípio Constitucional da inafastabilidade da jurisdição, na hipótese, como informado pela própria autora, ‘o medicamento é registrado na Anvisa e integra a lista da RENAME’, ausente prova de obstáculos para recebimento do fármaco, restando notoriamente ausentes os aspectos de utilidade, adequação e necessidade do pedido judicial.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao interesse ou não de agir por parte da recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações caracteriza falta de interesse de agir na impetração. 2. A devolução, a este Tribunal, do conhecimento da matéria impugnada, passaria necessariamente pelo reexame fático-probatório, inviável na sede extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.313.658-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.145.731-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7.12.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente